Tribunal: TJDFT
Processo: 0702491-94.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702491-94.2019.8.07.0003 RECORRENTE: JOAO BATISTA DOS SANTOS RECORRIDO: TIAGO BONAUD DOS SANTOS CORDEIRO, JACQUELINE CORDEIRO CRUZ BONAUD, MISANILSON BATISTA DA SILVA, SOLANGE MAGALHAES VIEIRA DA SILVA DESPACHO Na petição de ID no 43121319, o recorrente informa a realização de autocomposição, bem como, pugna pela restituição do preparo recursal. Nada a prover quanto ao pedido de restituição do valor recolhido a título de preparo recursal nos IDs 3926664 e 39236665, tendo em vista que a determinação de recolhimento em dobro decorreu da ausência de comprovação do preparo no momento da interposição do recurso especial, nos termos do artigo 1.007, §4o, do CPC. Ademais, eventuais pedidos de restituição dos valores dos preparos devem ser realizados perante as respectivas Cortes Superiores, visto que estas são as beneficiárias das GRUs emitidas nos autos. Frise-se que apenas o recolhimento do preparo é comprovado perante o Tribunal de origem. Quanto a autocomposição, o recorrente praticou ato incompatível com a vontade de recorrer, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil/2015. Em face de tais razões, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem, para as providências cabíveis em relação ao acordo entabulado. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007